Tribunal: TJMT
Processo: 1019269-64.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019269-64.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ALCIONE LEMES DA SILVA
AGRAVADO(S):
JACI DORNELIS
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante, ante seu inconformismo com o indeferimento da tutela recursal vindicada, sob o fundamento de que o agravado estaria alienando o imóvel objeto da lide.
No entanto, em que pese os argumentos esposados pelo requerente/agravante, como bem aventado pelo magistrado de primeiro grau, a hipótese dos autos não se trata de posse nova, já que a parte contrária encontra-se lá residindo desde o ano de 2014, o que afasta a aplicação dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, indefiro o pedido de reconsideração, contudo, de ofício, determino a averbação da existência da ação de reintegração de posse à margem da matrícula do imóvel, nos termos do art. 167, inciso I, alínea 21, e inciso II, alínea 12, da Lei no 6.015/73, a fim de proteger terceiros de boa-fé e resguardar o direito das partes litigantes.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 24 de janeiro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora